Tribunal: TJDFT
Processo: 0002181-24.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO CORRÉU. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. COAUTORIA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE INSTRUMENTO PERFUROCORTANTE. INSTIGAÇÃO AO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MONTANTE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada, quando prestada de forma segura e sem nenhum indício de parcialidade, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de provas dos autos.
2. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado aos réus, principalmente pela palavra segura e coerente da vítima, em consonância com a confissão do corréu e o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia, deve ser mantido o édito condenatório.
3. Constatado o emprego de instrumento perfurocortante (arma branca), capaz de aumentar o poder ofensivo e a gravidade da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo, por consequência, a sua possibilidade de defesa/resistência à agressão/ameaça, deve ser mantida a circunstância judicial desabonadora relativa à culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da maior reprovabilidade da conduta.

4. No caso, verificada a desproporcionalidade do montante de exacerbação da pena mínima, em decorrência de uma circunstância judicial desabonadora, tendo como parâmetro o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), amplamente adotado pela jurisprudência deste Tribunal, impõe-se a readequação das penas corporal e pecuniária.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.